Tribunal: TJSP
Processo: 1014684-64.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Clínica médica. Autora que reclama prejuízo moral decorrente de envio de resultado de exame de "sexagem fetal" à sua mãe. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Clínica ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Clínica médica. Autora que reclama prejuízo moral decorrente de envio de resultado de exame de "sexagem fetal" à sua mãe. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Clínica ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Aplicação do entendimento firmado no REsp no 2.130.619-SP julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela autora, arbitrada a honorária devida ao Patrono da ré em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*